Tribunal: TCU
Processo: 029.176/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8190/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Gilberto Muniz Dantas, ex-Prefeito de Fagundes-FB, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 267.347-13 (SIAFI 642124), firmado entre o ente municipal e o então Ministério do Esporte, representado pela Caixa, tendo por objeto ""a execução de implantação da infraestrutura para o desenvolvimento do Esporte Educacional" (Quadra de esportes) " no município; Considerando o Contrato de Repasse 267.347-13 é objeto de outra TCE no TCU, processo TC Processo 005.959/2015-2 , instaurada por determinação do Acórdão 118/2015-TCU-Primeira Câmara , proferido em processo de Relatório de Auditoria, em razão de irregularidades detectadas na aplicação de recursos federais transferidos voluntariamente ao município de Fagundes/PB entre 2007 e 2011; Considerando a a relação de dependência por conexão/continência estabelecida entre os dois processos, e que o processo TC Processo 005.959/2015-2 é mais antigo e já possui julgamento imputando débito no valor integral dos recursos do contrato de repasse utilizados na obra; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, "a", do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em apensar definitivamente estes autos ao processo TC Processo 005.959/2015-2 . 1. Processo TC- Processo 029.176/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Muniz Dantas (XXX.798.974-XX); José Pedro da Silva (XXX.918.204-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Fagundes - PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.